Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CABIMENTO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
1. Constitui obrigação do vendedor do veículo a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) ou da Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), a depender do marco temporal do ajuste e das diretrizes advindas com a Resolução no 809/2020 do Denatran, sendo esses documentos imprescindíveis para a finalização do negócio jurídico firmado entre as partes junto ao órgão de trânsito competente.
2. Considerando que houve falha nos serviços prestados pela ré/vendedora, ao não proceder à alteração do contrato de compra e venda, com a equivocada emissão do documento de transferência do veículo em nome da segunda autora, aquela deve ser responsabilizada em arcar com as despesas junto ao órgão de trânsito necessárias à transferência, na melhor exegese do art. 14 do CDC.
3. A frustração decorrente do descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de causar constrangimento moral hábil a ser compensado, tendo em vista se tratar de risco inerente a esse tipo de negócio e passível de ocorrer na vida em sociedade, o que não configura ofensa à dignidade humana. Precedentes.
4. Deu-se parcialmente provimento à apelação.